Tribunal: TJMT
Processo: 1045079-49.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1045079-49.2018.8.11.0041
RECORRENTE BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO LILIA CURY RODER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 52968988) interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 50422484):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FRAUDE BANCÁRIA - CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL FORNECIDOS A TERCEIRO - TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - FATO TEMPESTIVAMENTE COMUNICADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - OPERAÇÕES NÃO CANCELADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ E DO ART. 14, CAPUT, DO CDC - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - REPARAÇÕES MATERIAIS E MORAIS DEVIDAS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
Mesmo tendo a autora fornecido o cartão magnético e senha pessoal a terceiro em terminal de autoatendimento, a comunicação tempestiva do fato à instituição financeira, que não cancela mas lança todas as operações fraudulentas na sua conta-corrente no próximo dia útil, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ e do art. 14, caput, do CDC.
Comprovado o prejuízo material, é cabível a respectiva reparação, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório, e comporta redução se ultrapassa o que tem sido arbitrado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.
A integral procedência da lide em segundo grau de jurisdição acarreta a inversão dos ônus da sucumbência, e a alteração da natureza jurídica da sentença dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários sucumbenciais do valor da causa para o montante da condenação.” (N.U 1045079-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
Alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, aduzindo ausência de culpa ou ato ilícito capaz de motivar a condenação no pagamento da indenização, sob pena de permitir à parte que enriqueça sem justa causa.
Recurso tempestivo (ID 53081985) e preparado (ID 53125466).
Contrarrazões juntadas conforme ID 54848452.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do CC e 14, §3o, inciso II, do CDC, a parte Recorrente defende a ausência de culpa ou ato ilícito capaz de motivar a condenação no pagamento da indenização, sob pena de permitir à parte que enriqueça sem justa causa.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Portanto, ao entregar o cartão magnético e senha para terceiro, mesmo se considerada a hipótese de que acreditou que seria alguém que trabalhava no Banco e esporadicamente estava ali sozinho num sábado, a apelante assumiu o risco pelos prejuízos suportados.
Contudo, é preciso destacar que o apelado não nega o recebimento da ligação com protocolo n°. 908562358 naquela mesma tarde, na qual a autora relatou o acontecido e pediu o bloqueio total de suas contas e acessos aos canais digitais por cartão de crédito.
À fl. 03 do ID n°. 48355545 vê-se que na sexta-feira (16/11/2018) seu saldo era de R$69.092,00 e que todas as operações realizadas no sábado só foram debitadas da conta-corrente na segunda-feira (19/11/2018).
Isso evidencia a falha na prestação do serviço por parte do apelado, que tinha a obrigação de cancelar ou obstar as operações suspeitas ou fraudulentas (art. 14, caput, do CDC).
[...] Portanto, estão comprovados nestes autos, visto que a autora não recebeu nenhum suporte do Banco para solucionar a questão.
O cenário não é de mero aborrecimento ou dissabor normal do dia a dia, pois exigiu dela grande esforço para minimizar os impactos negativos provenientes da fraude. Logo, é devida a indenização por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.” (ID 50494482 – p.5/6)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.
2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.
3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019) (mutatis mutandis) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX